Tribunal: TCU
Processo: 004.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6476/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.839/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alzira de Almeida (CPF XXX.585.667-XX); Anderson Santos Rosa (CPF XXX.731.077-XX); Claudia Helena Erler Tonini (CPF XXX.445.837-XX); Dayse Lucia Pereira Pinto Gomes (CPF XXX.568.267-XX); Domitila Brunow Correia (CPF XXX.271.807-XX); Jose Carlos Batista da Silva (CPF XXX.850.467-XX); Marcos de Carvalho Mathias (CPF XXX.767.777-XX); Maria Beatriz Saiter Garschagen (CPF XXX.844.257-XX); Maria das Gracas Valli Matias (CPF XXX.910.537-XX) e Simone Leal (CPF XXX.167.467-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.